Tribunal: STF
Processo: HC 229567
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.6.2023, por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Rodrigo Camargo de Santana, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.6.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 812.136/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, aproximadamente 59kg (cinquenta e nova quilos) de maconha. Dessarte, evidenciadas a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 119-123, 
e-doc. 4).



    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes relatam que a “Autoridade Policial localizou uma pistola Glock 9mm, municiada e contendo três carregadores, uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 22, um fuzil 556 (com documentação), cinquenta e seis tijolos de cocaína, um fuzil da marca Bushmaster e uma pistola Taurus calibre .40, modelo 24/77, municiada (e-STJ fls. 43/49). Diante do mencionado material apreendido, foi procedida a prisão em flagrante de Rodrigo Camargo de Santana” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Argumentam que “o r. decreto cautelar apresenta vícios de fundamentação facilmente detectáveis a olho desarmado. 



    O primeiro, a fundamentação utilizada no título prisional não aponta qual, ou melhor, quais fundamentos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, se encontram ameaçados com a hipotética preservação do status in libertatis de Rodrigo Cargo de Santana.



    O segundo, decorre da utilização de expressões, v. g., ‘(...) temor à população obreira’ e ‘(...) fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos’, reconhecidamente ilegais à luz da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que demonstram per si o caráter genérico do decisum.



    O terceiro, por fim, deriva da vazia alusão à quantidade de entorpecentes apreendidos, como se vê, sequer há a precisão no r. decreto cautelar do que foi efetivamente apreendido. Notem, Conspícuos Julgadores, que nem mesmo os armamentos encontrados são utilizados na r. decisão constritiva” (fl. 11, 
e-doc. 1).



    Defendem a revogação da “prisão preventiva imposta ao paciente Rodrigo Camargo de Santana, diante [de] ausência de fundamentação judicial válida para a imposição da custódia extrema, impondo-lhe, se for o caso, as medidas cautelares descritas no artigo 319, do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requerem, nos termos do disposto no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, a concessão do writ impetrado, liminarmente, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a coação ilegal que sofre o paciente Rodrigo Camargo de Santana, revogando sua prisão preventiva ou substituindo, se for o caso, por todas as medidas cautelares descritas no artigo 319 do citado codex, até o julgamento do mérito do presente remédio heroico, tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! 



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da Douta Procuradoria-Geral da República, ratifiquem a liminar, concedendo a ordem de habeas corpus impetrada” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4.  Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos de tráfico de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo, tipificados, respectivamente, no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, na forma do caput do art. 69 do Código Penal.  



    Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante que, no dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 06 horas, na Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, nº 113, Boqueirão, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, RODRIGO CAMARGO DE SANTANA, qualificado a fls. 08 e 33, tinha em depósito e guardava, para o consumo de terceiros, drogas consistentes em 56 (cinquenta e seis) tijolos de cocaína, com peso total de cerca de 59,875 Kg (cinquenta e nove quilos, oitocentos e setenta e cinco gramas), consoante o laudo de constatação de fls. 23/24, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local supramencionadas, bem como na Rua Doutor Zelnor Paiva Magalhães, n° 671, na cidade de Santos, RODRIGO CAMARGO DE SANTANA, qualificado a fls. 08 e 33, possuía diversas armas de fogo de uso restrito, quais sejam: 01(uma) espingarda de calibre 12; 01 (um) fuzil da marca Bushmaster de n° 8226, calibre 223/556; 01 (uma) pistola Taurus calibre .40, modelo 24/7, de nº sho21844, municiada com 36 (trinta e seis) cartuchos; 250 (duzentos e cinquenta) cartuchos calibre .40, bem como armas de fogo e munições de uso permitido, a saber, 01 (um) revólver calibre 22 de nº a818640 da marca Rossi, municiada com 05 cartuchos; 01 (uma) pistola da marca Glock, de calibre 9mm, de nº bsvg200, municiada com quarenta e seis cartuchos e com três carregadores; 50 (cinquenta) munições de calibre 38; 13 (treze) munições de calibre 22 e um carregador de pistola calibre 38, consoante o boletim de ocorrência de fls. 26/32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo o apurado, o denunciado é alvo de investigação pela prática dos crimes de organização criminosa, de tráfico de drogas, de lavagem de dinheiro e de roubos nos autos do inquérito policial de 
nº 1532758-36.2022.8.26.0050, que tramita na 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. 



    No desenrolar das investigações, foi expedido mandado de busca e apreensão em alguns endereços ligados ao indiciado (autos da medida cautelar nº 1541884-13.2022.8.26.0050).



    Em cumprimento ao aludido mandado de busca e apreensão, policiais civis dirigiram-se ao apartamento do denunciado, situado na Rua Engenheiro Manoel Ferramenta, nº 363, Bloco D, apartamento 166, na cidade de Santos.



    No local, os agentes da lei foram recepcionados por RODRIGO, que acompanhou as buscas no imóvel. Na garagem do edifício, os policiais localizaram no interior do veículo Toyotta/Corolla, de placas QOV5B43, que estava na posse do denunciado, a pistola da marca Glock, de calibre 9mm, de nº bsvg200, municiada com quarenta e seis cartuchos e com três carregadores. 



    Em seguida, os policiais se deslocaram a outro imóvel ligado ao indiciado, localizado na Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, nº 113, nesta cidade de Praia Grande, onde localizaram 01(uma) espingarda de calibre 12 e um revólver calibre 22 de nº a818640 da marca Rossi, municiada com 05 cartuchos. 



    Na garagem do edifício, mais precisamente no interior do automóvel VW/Amarock, de placas DUT2J83, em nome da empresa Escolha Logística e Transportes EIRELI, de propriedade do denunciado, os agentes da lei localizaram cinquenta e seis tijolos de cocaína, destinada ao espúrio comércio, além de um fuzil 556, que possuía documentação. No local, ainda apreenderam duas motocicletas de alta cilindrada, uma BMW1200, de placas DUV1C00, e uma Yamaha XT660, de placas FKL7G16.



    Neste interim, de forma concomitante, outros policiais se dirigiram ao escritório da empresa ‘Grupo Escolha’, de propriedade do indiciado, situado na Rua Doutor Zelnor Paiva Guimarães, nº 671, na cidade de Santos, tendo a diligência sido acompanhada pelo funcionário Diego Soares de Oliveira, cunhado do denunciado. 



    No local, os agentes da lei se dirigiram ao escritório de RODRIGO, cuja sala é de uso exclusivo dele e somente ele possui acesso. Em razão de ninguém ter a senha de acesso a sala do denunciado, foi necessário o arrombamento da porta. 



    Ainda, na referida sala, os investigadores localizaram, escondido, atrás de um aquário e uma estante, um fuzil da marca Bushmaster de nº 8226, calibre 223/556 e uma pistola Taurus calibre .40, modelo 24/7, de nº sho21844, municiada com 36 (trinta e seis) cartuchos, além de dezessete lacres para containers. 



    Seguiram-se, então, a prisão em flagrante do denunciado, a apreensão dos entorpecentes, das armas de fogo, dos cartuchos, dos veículos e demais objetos citados, assim como a remessa do caso ao distrito policial. 



    O propósito de comercialização e de entrega para o consumo de terceiras pessoas dos tóxicos apreendidos verifica-se pela quantidade e forma de acondicionamento das drogas localizadas, pelas circunstâncias do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sopesando-se, por fim, a confirmação das investigações deflagradas nos autos do inquérito policial de nº 1532758-36.2022.8.26.0050, as quais apontam o denunciado como sendo integrante de associação criminosa destinada a prática do narcotráfico, dentre outros delitos” 
(fls. 152-155, e-doc. 2). 



    5. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Plantão da comarca de Santos/SP (Auto de Prisão em Flagrante 
n. 2345678/2022) acolheu o parecer ministerial e concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada:



    “Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da finalidade da traficância. Consta que os policiais militares encontraram grande quantidade de droga com o indiciado. Em que pese as alegações da Defesa, nesta fase devem ser prestigiados os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado. Diante dessas circunstâncias infere-se, em princípio e sem adentrar no mérito, que a prisão em flagrante do indiciado foi legítima. (...)



    No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor.



    A prisão do averiguado está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos.



    A grande quantidade e diversidade de entorpecente encontrada, bem ainda as circunstâncias da prisão são fatores que demonstram ser o averiguado portador de personalidade dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de seu envolvimento no crime organizado, a afastar, em cognição sumária, o privilégio legal.



    Ademais, a soltura no presente momento formaria verdadeiro incentivo à impunidade, aumentando consideravelmente a chance de reincidência, para obtenção de lucro fácil na mercancia de entorpecente.



    Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto dos fatos delituosos, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais desfavoráveis do averiguado, com base nos artigos 282, § 6º, e 310, II, do CPP, CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de RODRIGO CAMARGO DE SANTANA, expedindo-se o competente mandado de prisão” (fls. 56-57, e-doc. 2).



    6. A prisão preventiva foi mantida pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 9.3.2023, ao denegar o Habeas Corpus n. 2001540-49.2023.8.26.0000. Tem-se no voto do Desembargador Relator, destaque para a expressiva quantidade de entorpecente apreendido com o paciente (59,875kg de cocaína):



    “Segundo consta, o paciente é investigado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, crimes dolosos cujas penas privativas de liberdade máximas autorizam o decreto da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.



    Ademais, encontram-se satisfeitos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O ‘fumus commissi delicti’ (fumaça do cometimento do delito) é patente, uma vez que os elementos informativos trazem aprova da existência do fato delituoso e indícios suficientes de autoria (fls. 15, 18/21,37/39 e 40/46). Há, também, o ‘periculum libertatis’ (perigo da liberdade), pois emerge do caderno investigativo que foi apreendida, em endereço do paciente,enorme quantidade de droga (56 ‘tijolos’ de cocaína, com peso líquido aproximado de 59 quilogramas), o que revela a gravidade concreta do fato e implica, por conseguinte, risco efetivo de reiteração delitiva (ameaça à garantia da ordem pública)” (fl. 64, e-doc. 4). 



    7. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 812.136/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias e mantidos na decisão agravada:



    “A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato. (...)



    Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de drogas apreendidas – a saber, aproximadamente 59kg (cinquenta e nova quilos) de maconha –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta” (fls. 119-121, e-doc. 4). 



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente, pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva e pela gravidade concreta das condutas imputadas, considerando que “a grande quantidade e diversidade de entorpecente encontrada, bem ainda as circunstâncias da prisão são fatores que demonstram ser o averiguado portador de personalidade dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de seu envolvimento no crime organizado” (fl. 57, 
e-doc. 2).



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, periculosidade do agente e risco concreto de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.212-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora